Tribunal: STF
Processo: HC 72141
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-14
Data de publicação: 1995-03-14

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DO 
   REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA - INOCORRÊNCIA - REDUÇÃO DO 
   "QUANTUM" PENAL PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CONDENAÇÃO PENAL 
   MANTIDA NO RESTANTE - REGIME INICIAL FECHADO - CARÁTER 
   FACULTATIVO DA CONCESSÃO DO REGIME SEMI-ABERTO - DECISÃO 
   PLENAMENTE FUNDAMENTADA - PEDIDO INDEFERIDO.

- O preceito 
   inscrito no art. 33, § 2º, "b", do Código Penal não obriga o 
   magistrado sentenciante, mesmo tratando-se de réu primário e 
   sujeito a pena não superior a oito anos de prisão, a fixar, desde 
   logo, o regime penal semi-aberto. A norma legal em questão 
   permite ao juiz impor, ao sentenciado, regime prisional mais 
   severo, desde que o faça em decisão suficientemente motivada.